Tribunal: TJDFT
Processo: 0723241-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. Para que se caracterize a litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da Justiça é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos. Não caracteriza deslealdade processual por parte da executada, apta a ensejar a multa prevista no parágrafo único, do artigo 774, do Código de Processo Civil, a inércia em indicar bens passíveis de penhora, sobretudo porque este ônus incumbe ao exequente, conforme dispõe o artigo 524, inciso VII, do Código de Processo Civil.